Tribunal: TJDFT
Processo: 0008824-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. ARTIGO 485, INCISO III E §1o, CPC. FALTA DE REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS. SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. A extinção do processo por abandono, além de exigir a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos termos do § 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, deve observar a Súmula 240, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, entendimento que foi positivado no Código de Processo Civil, no §6o, do mesmo artigo. Ausentes a intimação pessoal da exequente e o requerimento dos executados para extinção do processo, deve a sentença ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para seu regular processamento